Tribunal: TJDFT
Processo: 0708316-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIIO. IPTU. CONTRIBUINTE. POSSUIDOR. INEXISTÊNCIA DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CADASTRO FEITO MEDIANTE DECLARAÇÃO. MODIFICAÇÃO CADASTRAL. RESPONSABILIDADE PELOS TRIBUTOS VENCIDOS ANTERIORMENTE.

1. Sendo incontroversa a realização dos negócios jurídicos questionados visando à aquisição da posse sobre os imóveis, bem como o cadastro perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal como contribuinte do IPTU, a simples alegação, não comprovada, de que este nunca chegou a exercer a posse não o exime do pagamento dos tributos vencidos.

2. Documentos produzidos em momentos distintos são insuficientes para demonstrar a existência de erro cadastral, desde a origem dos lançamentos tributários.

3. A posterior alteração do cadastro fiscal não isenta o possuidor anterior do pagamento dos tributos vencidos, por se tratar de obrigação propter rem, a teor dos arts. 130 e 131, inciso I, do CTN.

4. Apelo não provido.